Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Provas. Atipicidade. Pena-base. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 26 dias de detenção, e 1 mês e 2 dias de prisão simples, no regime aberto, pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a conduta do réu tipifica o crime de ameaça; (iii) se cometida somente uma contravenção penal, e (iv) a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que foi agredida pelo réu -, confirmadas pelo policial, em juízo, são provas suficientes para condenação pela contravenção penal de vias de fato, duas vezes.
4. Havendo duas ações autônomas, separadas por lapso temporal e interrupção da conduta, e com novo impulso volitivo por parte do réu, que saiu e depois retornou para agredir novamente a vítima, a condenação é por duas contravenções penais de vias de fato, em continuidade delitiva.
5. Se o contexto em que proferidas as palavras pelo réu não dão certeza de que se tratava de ameaça, nem do real temor causado à vítima - que pediu revogação das medidas protetivas e mantém relacionamento com o réu -, não há o crime de ameaça.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: 147 do CP; art. 21, da LCP e art. 386, III, do CPP.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 1984654, 0702995-24.2024.8.07.0004, Relator(a): Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/03/2025.